Tribunal: TJDFT
Processo: 0000392-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0000392-07.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KENNEDE COSTA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em face da decisão do Supremo Tribunal Federal (ID 15772772), que deu provimento ao Recurso Extraordinário no 1.261.502/DF para cassar o acórdão (ID 13595609), que reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/2018, comunique-se com urgência ao Juízo da Execução Penal, a fim de que seja restabelecida a decisão que reconheceu a retroatividade mais benéfica nos autos de execução no 00702347320128070015 de Kennede Costa Oliveira, com a consequente exclusão da causa de aumento prevista no inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, referente ao emprego de arma branca. Após, dado vista a Procuradoria de Justiça e a Defensoria Pública, arquive-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator